Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL NÃO DESTINADO À MORADIA. LOCAÇÃO E REVERSÃO DE RECURSOS À ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a objeção de pré-executividade, afastando a alegação de bem de família do imóvel de matrícula no 76.778 do 4o Registro de Imóveis do DF.
2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo).
3. No caso analisado não fora acostada documentação capaz de demonstrar que, no momento da constrição, o devedor residia no imóvel ou que o bem estava locado a terceiros, tampouco que os recursos dele provenientes eram destinados à sua moradia ou de seu familiar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.